Tribunal: TJPA
Processo: 0814280-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814280-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDER QUADROS CORECHA PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814280-05.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801451-66.2024.8.14.0019

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ALEXANDER QUADROS CORECHA PINTO

IMPETRANTE: DRA. BRENDA MARGALHO DA ROSA - OAB PA28792

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Alexander Quadros Corecha Pinto, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá que manteve a prisão preventiva decretada em processo que apura a suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como contra alegada demora excessiva para a conclusão da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de excesso de prazo resta prejudicada diante da conclusão da instrução criminal, com o feito aguardando apresentação de memoriais finais, caracterizando perda superveniente do objeto.

4.

A prisão preventiva encontra respaldo em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, evidenciados, inclusive, pela confissão do paciente como um dos executores do homicídio.

5.

O modus operandi do crime, consistente em execução mediante disparos de arma de fogo, praticado mediante paga e em concurso de agentes, revela elevada gravidade concreta e periculosidade social.

6.

A repercussão do delito, perpetrado por agente público, em pequena comunidade interiorana justifica a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.

7.

A possibilidade de influência sobre testemunhas e o risco à aplicação da lei penal reforçam a presença do periculum libertatis.

8.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam sua necessidade.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.

Não subsiste alegação de excesso de prazo na formação da culpa quando a instrução criminal já se encontra encerrada, configurando perda superveniente do objeto.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram a gravidade do crime, o modus operandi e o risco à ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 659; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC nº 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023.

.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
da impetração

e, na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814280-05.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801451-66.2024.8.14.0019

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ALEXANDER QUADROS CORECHA PINTO

IMPETRANTE: DRA. BRENDA MARGALHO DA ROSA - OAB PA28792

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, em favor de
ALEXANDER QUADROS CORECHA PINTO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, proferido nos autos 0801451-66.2024.8.14.0019, bem como demora excessiva para a conclusão da instrução criminal.

Consta nos autos que o paciente foi custodiado em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido em novembro de 2024, por ter supostamente praticado crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Alega a impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, utilização de fundamentação inidônea na decisão que manteve a constrição física do coacto, destacando a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas.

Pugna, liminarmente, a revogação da segregação e/ ou, subsidiariamente a aplicação de cautelares diversas. No mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade impugnada e manifestação ministerial (Id. 28436439).

O Juízo Originário prestou informações em 23/10/2025, por meio do Ofício nº 20/2025 – GAB, destacando que:

“(...)

No dia 18 de novembro de 2024, a Autoridade Policial pleiteou pela prisão temporária formulado pela Autoridade Policial em face do paciente e de José Roberto Rodrigues Ramos, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, contra RAIMUNDO ROBERTO MARQUES PINHEIRO CARNEIRO, fato ocorrido em 16/11/2024, por volta das 09 horas, na comunidade do Itajuba, Curuçá/PA.

Após parecer favorável do Ministério Público, este magistrado no dia 20/11/2024, decretou a prisão temporária apenas do nacional José Roberto Rodrigues Ramos (ID 131592162).

No dia 21/11/2024, a Autoridade Policial comunicou o comparecimento espontâneo do paciente Alexander Quadros Corecha Pinto.

Em seguida, no dia 22/11/2024,
a Autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, com base nos depoimento dos executores do crime
(paciente e José Roberto), conforme aduziu a Autoridade policial em seu pedido (ID. 131707210):
“Os dois suspeitos foram ouvidos interrogados na Delegacia e confessaram com detalhes o crime, relataram que executaram a vítima por dinheiro, confessaram que a MANDANTE DO CRIME foi a esposa da vítima, MARIA JANE NASCIMENTO FERREIRA, e que o seu primo identificado apenas por ANDERSON foi quem fez a intermediação, quem contratou os executores a mando de JANE
”.

Os autos foram encaminhados ao Ministério, onde em manifestação opinou favorável ao pleito (ID. 131710417).

Em
decisão
constante nos autos, este juízo com base nos indícios suficientes de autoria do delito e, materialidade comprovada, inferido pelos depoimentos dos executores do crime,
decretou a prisão preventiva
do do paciente no
dia 22 de novembro de 2024
(ID. 131731038).

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e os outros indiciados (20/12/2024), com a capitulação prevista no 121, §2º, inciso I e IV do CPB, narrando a participação conduta do paciente, como um dos executores do crime, que culminou com a morte da vítima.

No dia 05 de janeiro do corrente ano,
a defesa do paciente pleiteou pela Revogação
da prisão preventiva do paciente, onde o MP em manifestação opinou desfavorável ao pedido. Em seguida,
no dia 15 de janeiro do corrente, o juízo recebeu a denúncia e decidiu pelo indeferimento do pedido
de revogação do paciente, consubstanciado nos
fortes indícios de autoria e materialidade
no bojo do processo,
face a própria confissão do paciente como um dos executores do crime em tela, bem como pela garantia da ordem pública em vista da grande repercussão do crime neste município

O paciente foi devidamente citado, ocasião em que apresentou a resposta escrita no dia 31/01/2025.

Este juízo, em decisão datada em 18/02/2025 (Id 137297025), designou audiência de instrução e julgando.

A instrução processual foi devidamente concluída
, sendo tomado os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, defesa, e os acusados foram devidamente qualificados e interrogados.

Destarte, evidencio que
os autos encontram-se aguardando a apresentação dos memorais finais do paciente e de outros acusados
, onde inclusive a própria defesa do paciente encontra-se ciente e até o presente momento encontra-se inerte.

Este juízo, em despacho contido nos autos (17/10/2025), determinou nova intimação do patrono dos acusados, inclusive da patrona do próprio paciente, para apresentação dos memoriais, sob pena de ser oficiado a OAB-PA.

Pois bem, destaco novamente à V. Exa., que o presente delito foi de grande repercussão nesta Cidade, pois segundo consta nos autos, o paciente supostamente foi um dos executores do crime em tela, conforme evidenciado ao longo da instrução processual.

Este magistrado procura sempre analisar a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medida cautelar, verificar a repercussão causada na pacata localidade onde ocorreu o crime, assim como verificar a presença dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.

No presente caso, verifico que pela forma de como ocorreu o crime (modus operandi), pela repercussão na comunidade e, com base nos depoimentos constantes nos autos, visando resguardar a garantia da ordem pública, entendo estarem presentes os pressupostos para a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente.

(...)” Id.

31033208 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação

da ordem (Id. 31759142).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental atualmente não preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço de forma parcial
.
Explico.

Compulsando os autos, verifico o esvaziamento da tese defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, isto porque, a fase instrutória inicial do feito foi encerrada, conforme informado pelo Juízo originário:

“(...)

A instrução processual foi devidamente concluída
, sendo tomado os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, defesa, e os acusados foram devidamente qualificados e interrogados.

Destarte, evidencio que
os autos encontram-se aguardando a apresentação dos memorais finais do paciente e de outros acusados
, onde inclusive a própria defesa do paciente encontra-se ciente e até o presente momento encontra-se inerte.

Este juízo, em despacho contido nos autos (17/10/2025), determinou nova intimação do patrono dos acusados, inclusive da patrona do próprio paciente, para apresentação dos memoriais, sob pena de ser oficiado a OAB-PA.

(...)” Id.

31033208 [
destaquei
]

Assim, neste ponto,

entendo pelo não conhecimento da ordem, caracterizada pela perda superveniente do objeto, conforme o artigo 659 do Código de Processo Penal.

Todavia, quanto as demais arguições, observo que a impetração preenche todas as condições da ação pertinentes para sua admissibilidade, razão pela qual passo a apreciá-las.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois o decreto prisional, bem como a decisão que manteve a constrição, se encontram apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

Tratam de representação formulada pela Autoridade Policial desta cidade, na qual pleiteia pela PRISÃO PREVENTIVA dos investigados ALEXANDER QUADROS CORECHA PINTO e MARIA JANE NASCIMENTO FERREIRA, devidamente qualificados nos autos, bem como pela conversão da prisão temporária para prisão preventiva do investigado JOSÉ ROBERTO RODRIGUES RAMOS, qualificado nos autos.

Segundo consta dos autos, a vítima foi executada dentro de seu veículo por dois indivíduos que se aproximaram em uma motocicleta Honda Pop preta, tendo o carona efetuado diversos disparos de arma de fogo.

O delito foi presenciado pelo motorista da vítima, Edson de Sousa Reis, e pela testemunha ocular, Gilberto Souza Neves, que reconheceu por fotografia um dos autores, como sendo o investigado José Roberto.

Após as investigações realizadas pela Autoridade Policial em primeiro momento, este juízo em decisão contida nos autos (ID. 131592162), após indícios suficientes de autoria, decretou a prisão temporária do nacional José Roberto Rodrigues Ramos.

Após, a Autoridade policial em diligência para o cumprimento do mandado de prisão, conseguiu localizar os investigados José Roberto e Alexander Corecha.

Em seus interrogatórios, José Roberto e Alexander Corecha, afirmaram que são Guardas municipais de Curuçá, confessaram a prática do delito, descrevendo detalhes do crime, assim como informaram que foram contratados pela Sra. Maria Jane Nascimento Ferreira, esposa da vítima, para mata-lo, recebendo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a promessa de mais R$ 10.000 (dez mil reais) após o crime.

Dado vista ao Ministério Público, este se manifestou favorável ao pedido de prisão preventiva dos investigados, bem como pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva do investigado José Roberto.

Decido.

Com os depoimentos constantes nestes autos, indeferido pela própria confissão dos investigados, os quais narraram de forma precisa que executaram o crime a mando da esposa da vítima, Sra. Maria Jane Nascimento Ferreira, fazendo com que os indícios de autoria e materialidade encontrem-se confirmados, pois descrevem a conduta criminosa dos agentes.

A materialidade encontra-se comprovada nos depoimentos prestados nos autos, visto que a vítima veio a óbito no local onde os fatos ocorreram

O crime imputado aos investigados é bastante grave, considerado hediondo pela Lei 8.072/90, e capaz de causar repulsa e chocar as pessoas dessa pacata cidade interiorana, pois, em sendo confirmada a versão dos fatos, temos a prática de tentativa feminicídio.

A necessidade do decreto prisional encontra apoio no abalo à ordem pública, pois verifica-se a gravidade dos fatos trazidos pela Autoridade Policial, que está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, visto que há indícios veementes de autoria do crime e prova da materialidade do delito. Portanto, a ordem pública necessita ser garantida.

Ademais, trata-se de pessoa inserida no contexto familiar, um dos representados era esposa da vítima, com enorme possibilidade de influenciar no ânimo das testemunhas, estando em liberdade.

Visto isto, os representados demonstram ser pessoas violentas, sendo necessário, portanto, a privação de suas liberdades para garantir a ordem pública que restou abalada, bem como assegurar a garantia da instrução criminal.

Desse modo, o periculum libertatis encontra-se presente diante do evidente abalo à ordem pública, a possibilidade de influência nos ânimos das testemunhas durante a instrução do processo, o que permitem afastar a circunstância favorável de seus antecedentes criminais, consoante orientação da jurisprudência, observemos:

(...)

Deste modo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados
ALEXANDER QUADROS CORECHA PINTO e MARIA JANE NASCIMENTO FERREIRA, bem como CONVERTO A PRISÃO TEMPORARIA EM PRISÃO PREVENTIVA do investigado JOSÉ ROBERTO RODRIGUES RAMOS, tudo com base no art. 312 do CPP, em vista do abalo à ordem pública, necessidade de se garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. Oficie-se à autoridade policial dando-lhe ciência desta decisão.

(...)” [
destaquei
] Id. 31051362.

“(...)

Encerrada a primeira fase da instrução processual, os acusados JOSÉ ROBERTO RODRIGUES RAMOS, ALEXANDER QUADROS CORECHA PINTO, MARA JANE NASCIMENTO FERREIRA e ANDERSON DA CONCEIÇÃO FERNANDES, através de seus causídicos, pleiteiam a
revogação
de suas prisões preventivas,
alegando não haver mais motivos para a segregação cautelar em vista do término da instrução processual
.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o qual se manifestou desfavorável ao pleito (ID. 142473896).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Encerrada a instrução processual, verifico que de acordo com os depoimentos colhidos nesta fase,
não houve qualquer produção de fatos novos, bem como os indícios de autoria do crime em questão, recaem sob as pessoas dos acusados
.

Destaco novamente, que no presente processo,
apenas encontram-se em cárcere os acusados Anderson da Conceição Fernandes e Alexander Quadro Corecha Pinto
, sendo que os acusados José Roberto Rodrigues Ramos e Mara Jane Nascimento Ferreira, até o presente momento encontram-se na qualidade de foragidos.

Diante disso, não há o que se falar em concessão de prisão domiciliar em favor da acusada Mara Jane, visto que se quer a mesma encontra-se em cárcere, o que enfatiza o risco à futura aplicação da Lei penal, pois se evadiu do distrito da culpa dias depois da ocorrência do crime.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o “fumus comissi delicti” deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade dos agentes representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública.

Analisando o caso em apreço, resta claro que o suposto modus operandi praticado pelos acusados, denotam a periculosidade destes, entendo que colocar os réus em liberdade poderá acarretar prejuízo a garantia da ordem pública, que restou abalada, bem como se tratando de processo bifásico, onde eventualmente os réus poderão ser submetidos a sessão do tribunal do júri, o que em tese colocaria em risco a instrução em plenário.

Ante o exposto, comungando com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido
pleiteado em audiência de revogação da prisão preventiva dos acusados (...)” Id. 283853417 [destaquei]

Assim, entendo que o argumento relacionado à
inidoneidade da fundamentação
para a manutenção da segregação resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente remédio constitucional e, na parte conhecida
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026